Tribunal: TJDFT
Processo: 0754052-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754052-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE MOURA DA SILVA AGRAVADO: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 7 ETAPA - QD 2 CJ 2 LT 06 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, embargante, Luciane Moura da Silva, contra a decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, em razão de ausência de garantia suficiente, processo 0707437-21.2024.8.07.0008. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e